Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL “MORATÓRIA” E LUCROS CESSANTES: INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO, FIXAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO, NATUREZA COMPENSATÓRIA (“BIS IN IDEM”). PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES, POIS SUFICIENTE A RECOMPOR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA COM O RESPECTIVO DECOTE DO VALOR RECEBIDO EXTRAJUDICIALMENTE PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente:
A. A de ilegitimidade ativa (litisconsórcio ativo necessário), porque a relação jurídica de direito material se baseia em negócio jurídico de compra e venda firmado exclusivamente entre as partes, a par de o consumidor ter direito ao pleno acesso à justiça.
B. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula indenização pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada. Ademais, não obstante a celebração de acordo extrajudicial entre as partes para eventual quitação em decorrência de atraso na entrega, esse documento não impede a pretensão da requerente à tutela do direito patrimonial, sobretudo porque ele teria sido confeccionado pela própria fornecedora e que, em tese, aquela teria sido obrigada a aceitar os termos ali propostos. Não fosse isso suficiente, a quantia recebida pela consumidora, atinente ao referido acordo (R$ 1.803,00, a título de cláusula penal – ID. 2384755), não guarda correspondência à extensão dos danos sofridos pela parte consumidora, pois teria sido calculada sobre o valor pago pelo consumidor até outubro de 2014 (quantitativo não demonstrado nos autos), e o imóvel foi entregue em 08.12.2014 (CC, art. 944).
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 28.8.2014 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 08.12.2014 (ponto incontroverso).
C. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).
D. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 2.500,00 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel).
E. Já em relação à cumulação da cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) (grifo nosso).
F. No ponto, a Câmara de Uniformização do TJDFT (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004), alinhada à tese supra, firmou o entendimento de que não há óbice quanto à cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, desde que a multa seja estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. Ressalta-se que os lucros cessantes são fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que a cláusula penal é estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
G. No caso concreto, verifica-se que o valor da multa contratual “moratória” (cláusula décima sexta, parágrafo quinto, alínea “b” - 0,5 % ao mês sobre o valor do contrato, conforme consignado em sentença, durante o período da mora – ID. 2384752, pág. 2) estaria em conformidade ao parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, no que se refere ao locativo (0,5% e 1% do valor do imóvel). Assim, forçoso reconhecer a inviabilidade de cumulação da referida cláusula com a indenização por lucros cessantes, ante a natureza compensatória de ambas, a par da equivalência com o valor locativo (bis in idem).
H. Desse modo, deve prevalecer a indenização por lucros cessantes (mais benéfica ao consumidor), pois suficiente a recompor os danos materiais sofridos (CC, art. 944). Nesse prumo, considerando que a parte consumidora já teria recebido extrajudicialmente o valor de R$ 1.803,00, a título de cláusula penal, em decorrência da mora na entrega do imóvel, tem-se por impositivo o decote da referida quantia do total dos lucros cessantes (R$ 10.666,66 – R$ 1.803,00 = R$ 8.863,66), para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de cláusula penal “moratória”, bem como abater o valor recebido extrajudicialmente dos lucros cessantes, nos moldes do item II, letra “H” da ementa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).